Tribunal: TJBA
Processo: 8061016-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061016-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE AIRTON DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANDRE BARACHISIO LISBOA

AGRAVADO: ULTIMA PRAIA PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO EDUARDO SEREC, LUCAS BRITTO MEJIAS, LAYANNA PIAU VASCONCELOS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES PENHORADAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CAUÇÃO OFERECIDA. DECISÃO DO STJ QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA QUESTÃO DE FUNDO. MANUTENÇÃO DO CENÁRIO DE INSTABILIDADE DECISÓRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

II - O não conhecimento de agravo em recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, por vício formal, não produz trânsito em julgado da questão de mérito controvertida, mantendo-se o cenário de instabilidade decisória que fundamentou a suspensão da transferência das ações.

III - Embora a embargante tenha oferecido caução para garantir eventual ressarcimento de danos, tal circunstância não afasta a necessidade de aguardar a definição final da controvérsia, considerando que as questões materiais não foram definitivamente apreciadas pelo Poder Judiciário.

IV - O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões centrais da lide, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, sendo evidente a pretensão de rediscussão da matéria já decidida.

V - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8061016-61.2024.8.05.0000
, em que figura como
Embargante ÚLTIMA PRAIA PARTICIPAÇÕES LTDA
e como
Embargados JOSÉ AIRTON DOS SANTOS e VERA CRISTINA PERELO SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.